Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DISTINÇÃO DO TEMA 792 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o cancelamento de precatório e a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva. A recorrente fundamenta o pedido na aplicabilidade imediata da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto das RPVs para 20 salários-mínimos, sustentando a distinção entre a hipótese dos autos e o Tema 792 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o limite das RPVs para 20 salários-mínimos, tem aplicabilidade imediata às execuções em curso; e (ii) estabelecer se a tese fixada no Tema 792 do STF impede a aplicação retroativa da norma em casos de majoração do teto das RPVs.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido distinção entre normas que reduzem e normas que ampliam direitos, assentando que o entendimento do Tema 792 do STF, que trata da irretroatividade das normas que alteram a submissão de créditos ao regime de precatórios, não se aplica às hipóteses de majoração do teto das RPVs em favor do particular.
4. A aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/2020 decorre do princípio da isonomia e da vedação ao retrocesso social, assegurando que os credores da Fazenda Pública possam usufruir do benefício instituído pela norma. A Suprema Corte tem afirmado que não há direito adquirido da Administração Pública à aplicação da legislação anterior quando a nova norma amplia direitos dos credores cidadãos.
6. A jurisprudência do STF e do TJDFT tem reafirmado a aplicabilidade imediata da Lei Distrital no 6.618/2020, permitindo a expedição de RPV no novo limite mesmo para execuções iniciadas antes da vigência da norma.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1498059, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 06/12/2024; STF, RE 1490757 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/09/2024; STF, ARE 1412916 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 24/06/2024; TJDFT, Acórdão 1934137, 0734022-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 10/10/2024.

(m)

R E L A T Ó R I O